Tribunal: STF
Processo: ARE 1361189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 2º e 5º, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    3. Acórdão recorrido que observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no RE 718.874-RG (Tema 669), no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    4. O julgado está alinhado ao entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica ao definido no RE 718.874-RG.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).